Tribunal: TJSP
Processo: 1014440-45.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Ação de Cobrança - Contrato de Seguro - Autora que buscou na tutela jurisdicional invocada, a condenação do réu ao pagamento do valor dispendido na reparação das 23 carretas sinistradas, atingidas por tempestade e queda de granizo, que estavam estacionadas na garagem de sua filial para serem entregues aos proprietários - Improcedência – Inconformismo da autora descabido – Nulidade da sentença

Ementa:
Ação de Cobrança - Contrato de Seguro - Autora que buscou na tutela jurisdicional invocada, a condenação do réu ao pagamento do valor dispendido na reparação das 23 carretas sinistradas, atingidas por tempestade e queda de granizo, que estavam estacionadas na garagem de sua filial para serem entregues aos proprietários - Improcedência – Inconformismo da autora descabido – Nulidade da sentença afastada, visto que devidamente fundamentada com base nas alegações e provas constantes nos autos – Mérito – Afirmação pela própria autora/apelante na inicial de que os veículos eram comercializados por seu estabelecimento comercial, estando apenas aguardando a entrega aos adquirentes – Correta a sentença ao entender pelo dano próprio e não de terceiro, uma vez que, embora tenha ocorrido a venda das carretas, estas estavam estacionadas na garagem da apelante - Transferência da propriedade de bens móveis que se dá através da tradição – De qualquer forma, analisando o contrato de seguro, extrai-se que a cláusula 39 contempla uma cobertura específica para o evento ocorrido – granizo – e a cláusula 39.3 dispõe sobre os "Bens Não Compreendidos no Seguro", dente eles os "bens ao ar livre", o caso dos autos – Pretensão buscada pela apelante que está excluída de cobertura - Sentença mantida - Recurso não provido.